Tribunal: STJ
Processo: 2288212-47.2021.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2124424 - SP(2023/0255109-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: MARIA WALDECI SILVA AGNELLI
ADVOGADOS
: CELSO ALVES FEITOSA - SP026464
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
ALUÍZIO JOSÉ DE ALMEIDA CHERUBINI - SP165399
NATÁLIA CUNHA FIGUEIREDO - SP322004
MARINA DE ALMEIDA SANTOS DIAS - SP321985
ANA PAULA RATTI MATTAR - SP334905
PAULO VÍTOR SOUZA BINDILATTI - SP452500
EMBARGADO
: NEYDE FABRA DE AZEVEDO MARQUES TRENCH
ADVOGADOS
: DANIELA TOSETTO GAUCHER - SP165654
JOSE THEODORO ALVES DE ARAUJO - SP015349
LUCIANA PINTO DE AZEVEDO - SP263763
GABRIELLA SILVA DE TOLEDO MORENO - SP470308
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão
erro material no julgado (CPC,
e/ou
, sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e
art. 1022)
devidamente fundamentadas no acórdão embargado, mormente porque não
são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos
alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários
para a sua decisão, de acordo com seu livre e fundamentado convencimento,
não caracterizando omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o
resultado diferente do pretendido pela parte.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54640280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:14
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: ac661015-e403-4329-ac89-c51d96e1ebb6

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:14
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: ac661015-e403-4329-ac89-c51d96e1ebb6

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2124424 - SP (2023/0255109-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: MARIA WALDECI SILVA AGNELLI
ADVOGADOS
: CELSO ALVES FEITOSA - SP026464
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
ALUÍZIO JOSÉ DE ALMEIDA CHERUBINI - SP165399
NATÁLIA CUNHA FIGUEIREDO - SP322004
MARINA DE ALMEIDA SANTOS DIAS - SP321985
ANA PAULA RATTI MATTAR - SP334905
PAULO VÍTOR SOUZA BINDILATTI - SP452500
EMBARGADO
: NEYDE FABRA DE AZEVEDO MARQUES TRENCH
ADVOGADOS
: DANIELA TOSETTO GAUCHER - SP165654
JOSE THEODORO ALVES DE ARAUJO - SP015349
LUCIANA PINTO DE AZEVEDO - SP263763
GABRIELLA SILVA DE TOLEDO MORENO - SP470308
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC,
, sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e
art. 1022)
devidamente fundamentadas no acórdão embargado, mormente porque não
são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos
alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários
para a sua decisão, de acordo com seu livre e fundamentado convencimento,
não caracterizando omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o
resultado diferente do pretendido pela parte.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI
Examinam-se embargos de declaração opostos por MARIA WALDECI SILVA
AGNELLI contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso especial por ela
interposto, nos termos da seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA53155805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:20:19
Código de Controle do Documento: 00c5960c-2b23-42fb-97d7-73768ad8a31d

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO SUCESSÓRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE
NULIDADE SEM PREJUÍZO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A FIM DE OBTER INFORMAÇÕES
SOBRE O PATRIMÔNIO DIGITAL DO FALECIDO. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO.
NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PROCESSUAL DE IDENTIFICAÇÃO,
CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE BENS DIGITAIS.
I. Hipótese em exame
1. Ação de inventário, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em
e concluso ao gabinete em
17/06/2022
22/02/2024.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em decidir qual o procedimento para obtenção de
informações acerca da existência de bens digitais contidos nos aparelhos eletrônicos
de titularidade de falecido, face ao desconhecimento da senha de acesso.
III. Razões de decidir
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o juízo de segundo grau
examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial e na
medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à
pretensão da parte. Precedentes.
4. Quanto à alegação de nulidade da inclusão do agravo de instrumento em pauta de
julgamento, é pacífico nesta Corte que a nulidade dos atos processuais só ocorre
quando demonstrado efetivo e concreto prejuízo para as partes (princípio do pas de

), o que não ocorreu na espécie.
nullité sans grief
5. No que concerne à alegação de que a matéria se trata de questão de alta
indagação, tem-se que a obtenção de informações acerca de eventual conteúdo
patrimonial nos aparelhos eletrônicos do falecido é ato integrativo ao processo de
inventário, bastando ao juízo que proceda atos práticos a fim de identificar, classificar
e avaliar os bens digitais titularizados pelo falecido.
6. Diante da existência de bens digitais no monte partível, é dever do juiz se cercar de
todos os cuidados e garantias para compatibilizar, de um lado, o direito dos herdeiros
à transmissão de TODOS os bens do falecido; de outro, os direitos de personalidade,
especialmente a intimidade do falecido e/ou de terceiros.
7. Na hipótese de o falecido deixar bens digitais aos quais os herdeiros não tenham a
senha de acesso, necessário se faz a instauração de incidente processual de
identificação, classificação e avaliação de bens digitais, paralelo e apensado ao
processo (associado à aba) de inventário.
8. Diante de vácuo legislativo a respeito do acesso aos bens digitais de propriedade da
pessoa falecida que não deixa senha nem administrador dos seus bens digitais, a
proposta de que o acesso se dê mediante incidente processual não caracteriza
ativismo judicial e está alicerçada em interpretação analógica com outros institutos
processuais.
9. O incidente processual será conduzido pelo juiz do inventário, que deverá ser
assessorado por profissional, com expertise digital adequada para buscar bens digitais
no aparelho do falecido, o qual poderá ser denominado inventariante digital.
10. No recurso sob julgamento, o pedido expressamente formulado no recurso, de
expedição de novo ofício para a Apple, não pode ser acolhido, pois não se pode
autorizar tal empresa a abrir o computador da falecida, posto que poderá lá conter
bens digitais que ofendem direitos da personalidade da falecida.
Documento eletrônico VDA53155805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:20:19
Código de Controle do Documento: 00c5960c-2b23-42fb-97d7-73768ad8a31d

11. Contudo, a pretensão de acesso aos bens digitais transmissíveis deve ser deferida,
mediante o incidente processual, diante da ausência de lei processual reguladora.
Assim se cumprirão os deveres constitucionais de entrega de TODOS os bens
(analógicos e digitais), sem violar os direitos da personalidade da falecida ou de
terceiros.
IV. Dispositivo
12. Recurso especial conhecido e parcialmente provido, para que os autos retornem
ao primeiro grau de jurisdição e se processe o incidente de identificação, classificação
e avaliação de bens digitais titularizados pelos falecidos, nos termos da
fundamentação. (e-STJ fls. 168-169)

Nas razões do presente recurso, a embargante alega haver contradição no
acórdão recorrido, uma vez que teria deixado de observar o princípio da sucessão
universal, ao determinar que pessoa diversa do inventariante classifique o
patrimônio digital deixado pelo
, franqueando aos herdeiros somente aquilo
de cujus
que entender transmissível. Assim, haveria omissão quanto ao fundamento apto a
afastar o princípio da sucessão universal na hipótese de bens digitais.
Subsidiariamente, na hipótese de se entender pela necessidade de
instauração do incidente com a nomeação da figura do inventariante digital, aponta
a necessidade de saneamento de omissão referente aos atos práticos-executórios
que deverão ser atendidos pela empresa
. Assim, requer que conste no
Apple
acórdão, expressamente, a ordem para que a Apple forneça as senhas e os
mecanismos de acesso ao conteúdo dos
.
iPads
É o relatório.
VOTO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI
Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado (CPC,
,
art. 1.022)
sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para
provocar novo julgamento da lide.
Consigna-se que os vícios a que se refere o artigo 1.022 do CPC são
aqueles que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não
sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em
omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas
Documento eletrônico VDA53155805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:20:19
Código de Controle do Documento: 00c5960c-2b23-42fb-97d7-73768ad8a31d

pelo órgão julgador. A propósito: AgRg no
Quarta Turma, DJe
AREsp 37.045/GO,
AgInt no
Terceira Turma, DJe
12/3/2013;
AREsp 1043856/SP,
15/9/2017;
Segunda Turma, DJe
REsp 1649296/PE,
14/9/2017.
Na espécie, os argumentos expostos nas razões dos embargos de
declaração foram levados em consideração no julgamento da demanda, não
havendo que se falar em contradição ou omissão.
A despeito das alegações da embargante, o acórdão recorrido
expressamente observou que a alteração provocada pelo advento da era digital
afetou o vetusto princípio da
, de forma que nem todos os bens digitais
saisine
poderão ser transmitidos aos herdeiros, devendo-se respeitar a intimidade e a vida
privada do falecido e de terceiros:

25. Considerando que os aparelhos eletrônicos em que armazenados os
bens digitais costumam ser protegidos por senhas, muitas vezes não compartilhadas
pelo falecido com seus herdeiros, a atividade judicial em Direito Sucessório deve
garantir que não haja prejuízo ocasionado pela impossibilidade de acesso aos bens
digitais.
26. Por outro lado, nem todos os bens digitais poderão ser transmitidos: o
limite é o respeito à intimidade e à vida privada do falecido e de terceiros. Com efeito,
bens digitais que possam ferir os direitos da personalidade não poderão ser entregues
aos herdeiros. Como se vê, a alteração provocada pela era digital é tão profunda que
afetou, inclusive, o vetusto princípio da Saisine. (e-STJ fl. 176)

Com efeito, na hipótese de o falecido deixar bens digitais dos quais os
herdeiros não tenham senha de acesso, não há como prever se o conteúdo presente
nesses equipamentos terá apenas caráter patrimonial, ou se o acesso a ele “é capaz
de macular algum interesse existencial, como a intimidade, a privacidade e até
mesmo a identidade” (HONORATO, Gabriel; LEAL, Lívia Teixeira. Herança digital: o
que se transmite aos herdeiros? In: Direito das Sucessões: problemas e tendências.
Ana Carla Harmatiuk Matos (coord). Indaiatuba, SP: Editora Foco, 2022 p. 180).
Desse modo, não se verifica qualquer hipótese de contradição ou omissão
no acórdão recorrido, uma vez que expressamente reconheceu as importantes
transformações ocasionadas pelo advento da era digital ao princípio da sucessão
universal, justificando a necessidade de instauração de incidente processual a fim de
compatibilizar,
, o direito dos herdeiros à transmissão de todos os bens
de um lado
do falecido;
, os direitos de personalidade, especialmente a intimidade do
e de outro
falecido e de terceiros.
Por fim, quanto à necessidade de ordem para que a
forneça as
Apple
senhas e os mecanismos de acesso ao conteúdo dos
, o acórdão recorrido
iPads
Documento eletrônico VDA53155805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:20:19
Código de Controle do Documento: 00c5960c-2b23-42fb-97d7-73768ad8a31d

expressamente constatou que, embora o pedido da recorrente seja a expedição de
ofício, a pretensão final é o acesso aos bens digitais, o que não pode ser acolhido
pelo Poder Judiciário:

47. No recurso especial, a inventariante-recorrente alega que a “grandeza
do patrimônio amealhado pelos consortes não foi integralmente identificado, daí a
necessidade de se ter acesso aos dados gravados nos mencionados equipamentos
” (e-STJ fl. 52, sem grifos no original).
eletrônicos
48. Por isso, pretende a expedição de ofício complementar à Apple, que,
em suas palavras, "trata-se, apenas, da tradução --- mera complementação, portanto
--- de dados técnicos, com a documentação do conteúdo dos iPads, à época do
acidente, permitindo a aferição, pelos herdeiros e pelo próprio juízo, da existência ou
", tendo perfeito encaixe no
do CPC (e-STJ
não de bens ainda desconhecidos
art. 612,
fl. 71, sem grifos no original).
49. Por isso, embora o pedido seja a expedição de ofício, a pretensão final
é o acesso aos bens digitais.
50. Ocorre que o pedido da recorrente, nos termos em que formulado,
não pode ser acolhido pelo Poder Judiciário. Não se pode autorizar a empresa Apple a
abrir o computador da falecida, posto que poderá lá conter bens digitais que sejam
ofensivos aos direitos da personalidade ou intimidade da falecida e de terceiros.
Quanto a esses, são intransmissíveis.
51. O atendimento à pretensão da recorrente, de conhecimento dos bens
digitais transmissíveis, será feito mediante o incidente processual, apensado aos autos
do inventário (associado à aba do processo eletrônico), afastando-se a alegação de
que se trata de matéria de alta indagação.
52. Por isso, ainda que o pedido expressamente formulado no recurso, de
expedição de novo ofício para a Apple, não possa ser acolhido, a pretensão de acesso
aos bens digitais transmissíveis deve ser deferida, mediante o incidente processual,
diante da ausência de lei processual reguladora.

Assim, constou expressamente do acórdão recorrido que a pretensão de
acesso aos bens digitais transmissíveis deve ser deferida mediante incidente
processual, não havendo que se falar em omissão.
Registra-se que, nos termos da jurisprudência desta Corte, o órgão
julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas
partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para a sua decisão, de
acordo com seu livre e fundamentado convencimento, não caracterizando omissão
ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela
parte (AgInt no
Quarta Turma, DJe
AgInt no
AREsp 1.442.379/CE,
4/8/2020;
Terceira Turma, DJe
.
AREsp 1.500.162/SP,
29/11/2019)
Assim, dissociado o pleito de qualquer dos pressupostos de oposição dos
embargos de declaração, desautorizada está a pretensão declinada, impondo-se a
sua rejeição, sendo imperiosa a manutenção do acórdão embargado.
Documento eletrônico VDA53155805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:20:19
Código de Controle do Documento: 00c5960c-2b23-42fb-97d7-73768ad8a31d

Forte nessas razões,
os embargos de declaração.
REJEITO
Documento eletrônico VDA53155805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:20:19
Código de Controle do Documento: 00c5960c-2b23-42fb-97d7-73768ad8a31d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.124.424 / SP
Número Registro: 2023/0255109-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10328364420168260100
1032836442016826010010351912720168260100
10328364420168260100103519127201682601004242016
10351912720168260100
22882124720218260000 2288212472021826000050000 4242016
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIA WALDECI SILVA AGNELLI
ADVOGADOS
: CELSO ALVES FEITOSA - SP026464
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
ALUÍZIO JOSÉ DE ALMEIDA CHERUBINI - SP165399
NATÁLIA CUNHA FIGUEIREDO - SP322004
MARINA DE ALMEIDA SANTOS DIAS - SP321985
ANA PAULA RATTI MATTAR - SP334905
PAULO VÍTOR SOUZA BINDILATTI - SP452500
RECORRIDO
: NEYDE FABRA DE AZEVEDO MARQUES TRENCH
ADVOGADOS
: DANIELA TOSETTO GAUCHER - SP165654
JOSE THEODORO ALVES DE ARAUJO - SP015349
LUCIANA PINTO DE AZEVEDO - SP263763
GABRIELLA SILVA DE TOLEDO MORENO - SP470308
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA54617774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:43:02
Código de Controle do Documento: a4f37a76-cfec-4708-96da-60fde63f80fe

EMBARGANTE : MARIA WALDECI SILVA AGNELLI
ADVOGADOS
: CELSO ALVES FEITOSA - SP026464
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
ALUÍZIO JOSÉ DE ALMEIDA CHERUBINI - SP165399
NATÁLIA CUNHA FIGUEIREDO - SP322004
MARINA DE ALMEIDA SANTOS DIAS - SP321985
ANA PAULA RATTI MATTAR - SP334905
PAULO VÍTOR SOUZA BINDILATTI - SP452500
EMBARGADO : NEYDE FABRA DE AZEVEDO MARQUES TRENCH
ADVOGADOS
: DANIELA TOSETTO GAUCHER - SP165654
JOSE THEODORO ALVES DE ARAUJO - SP015349
LUCIANA PINTO DE AZEVEDO - SP263763
GABRIELLA SILVA DE TOLEDO MORENO - SP470308
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:43:02
Código de Controle do Documento: a4f37a76-cfec-4708-96da-60fde63f80fe